Tribunal: TJDFT
Processo: 0704497-66.2022.8.07.0004
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. PRETENSÃO À CONDENAÇÃO. INVIABILIDADE. ERRO DE TIPO. FALSA PERCEPÇÃO DA REALIDADE. IN DUBIO PRO REO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Consoante a jurisprudência, em crimes contra a dignidade sexual, a palavra da vítima ostenta credibilidade especial, pois cometidos quase sempre sem a presença de testemunhas. No entanto, para amparar o édito condenatório devem ser declarações seguras, coerentes e confirmadas por outras provas. 1.1. Na espécie, embora a narrativa da vítima seja coerente e consonante com os depoimentos das testemunhas e indique a ocorrência de atos libidinosos com o réu, restou dúvida razoável acerca da ciência ou não do apelado quanto à idade da vítima na época dos fatos, sendo que as testemunhas afirmaram que ela aparentava ter mais idade, bem como o corpo já formado na época dos fatos. Ademais, a iniciativa da vítima de procurar o réu, seu consentimento e sua desenvoltura para manter conversas de teor sexual, em que pese não sejam fatores hábeis a afastar a ocorrência do delito, dada a presunção da vulnerabilidade, reforçam a tese de que o réu poderia não ter ciência de sua real idade. 1.2. Dessa forma, erro de tipo, consistente na falsa percepção da realidade (art. 20 do Código Penal), que não pode ser afastado, razão pela qual deve ser mantida a absolvição, em homenagem ao princípio do in dubio pro reo.
2. Recurso conhecido e desprovido.